Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CABOS DE TELEFONIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. MAIS BENÉFICA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. “ITER CRIMINIS”. FASE INTERMEDIÁRIA. MAIOR REDUÇÃO. REGIME INICIAL. MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta por quatro réus condenados pela prática de furto qualificado tentado, em concurso de pessoas, consistente na tentativa de subtração de cabos de telefonia, energia e dados, durante a madrugada, em Sobradinho/DF.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para absolvição dos réus; (ii) critério de elevação da pena-base; (iii) aplicação de fração mais benéfica na causa de diminuição pela tentativa e (v) possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e as autorias delitivas estão amparadas nos autos, confirmadas por conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de testemunha ocular e de policiais, além de imagens de câmeras de segurança e apreensão, com os acusados, de instrumentos utilizados no crime.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada em 1/2 (metade), por ser mais adequada ao iter criminis percorrido, já que os cabos foram cortados, mas não chegaram a ser retirados do local.
7. O regime inicial fechado foi mantido para um dos réus, em razão da multirreincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive os maus antecedentes.
IV. Dispositivo:
8. Recursos parcialmente providos.